Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742174-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA BRITO LOUREIRO EMBARGADO: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE D E S P A C H O Pelo Acórdão 1434597, de 6/7/2022, negado provimento aos embargos de declaração opostos pela ré ANA PAULA BRITO LOUREIRO (ID36245970), publicação no DJE em 11/7/2022 (certidão – ID37177978). Em 25/7/2022, ANA PAULA peticionou para: “MANIFESTAR acerca da EMENTA ID 36245970: “a) Os Honorários Advocatícios atualizados, na importância de R$6.291,00 (seis mil duzentos e noventa e um reais) (ID35551545) foram pagos em valor maior; b) O calculo em anexo demonstra o alegado; c) Nestes termos, pede que seja deferido alvará de levantamento em favor do advogado da parte autora e requer a extinção da presente execução.” (ID37689014) – grifei. Acostou cálculos no valor de R$39.905,81 (ID37689014). Em 25/8/2022, a autora COOPERATIVA DO PROJETO DO CONDOMÍNIO VERDE – COOVERDE requereu juntada de cálculo, argumentou que “( ) no sistema de cálculo deste Egrégio Tribunal, não foi possível acrescer a multa de 1% aplicada à Apelante/Requerida” (ID38604069) e pediu: “( ) para que não paire qualquer dúvida acerca do valor correto devido, requer, mui respeitosamente, seja deferido o envio à contadoria para apurar o valor dos honorários devidos.” (ID38604069 – p.2) – grifei. Pois bem. Pretensão executória surge com o trânsito em julgado, que impõe ao sucumbente a obrigação que, no caso em tela, é a de ANA PAULA pagar a COOPERATIVA valores relativos a taxas condominiais (sentença – ID30477521, Acórdão 1410570 – ID34025261). Na hipótese, publicado o Acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela ré, sequer foi certificado o trânsito em julgado. Nada a prover. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora